Tribunal: TJDFT
Processo: 0719538-03.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0719538-03.2023.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: GABRIEL VALENCA DE RESENDE, RENATO CORTES DE RESENDE DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte recorrida em face da decisão proferida por este Juízo que homologou a desistência do recurso inominado interposto pelo autor. Recurso próprio, regular e tempestivo. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar obscuridade, contradição ou omissão, bem como corrigir erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance da decisão judicial, conforme disposto no art. 1022 do CPC. O embargante aduz que houve omissão no julgado quanto à fixação de honorários sucumbenciais. O art. 55 da Lei 9.099/95, caput, parte final, disciplina que "em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa". No caso, o recorrente desistiu do recurso interposto. A desistência do recurso não configura insucesso do recorrente, não se podendo falar, portanto, que aquele que desiste de seu recurso foi vencido na fase processual. Conforme consignado no julgamento recente “O recorrente que desiste do recurso não se equipara ao recorrente vencido, pois a sua tese não foi apreciada pelo órgão julgador. Ao contrário, a sua ação sinaliza conformidade com a decisão primeira, guardando analogia com a situação de quem desde a prolação resolve não recorrer. Ademais, o sistema especial prestigia a força das decisões de primeiro grau e os princípios da simplicidade, economia processual e celeridade, valores expressos no ato de desistir do recurso. (Acórdão 1792858, 07170974920238070016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no PJe: 11/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelo exposto, inexiste omissão a ser sanada. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Sem custas e sem honorários. Brasília/DF, 3 de junho de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator